Tribunal: TJBA
Processo: 8184164-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184164-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VILMA MOTA DOS SANTOS MERCES

Advogado(s)
:
MARIANGELA ARAUJO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DE
APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TR
ÂNSI
TO EM JULGADO DA DECISÃO COLETIVA. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a liquidação de sentença coletiva proposta pela Apelante, sob o fundamento de que a pretensão estaria prescrita. O pedido recursal busca a reforma da decisão, reconhecendo a inocorrência da prescrição e permitindo o prosseguimento da execução individual.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a execução individual de sentença coletiva e se a pretensão da Apelante foi proposta dentro do prazo quinquenal aplicável.

III. Razões de decidir
No caso da execução individual de sentença coletiva, o prazo prescricional de cinco anos (REsp 1.388.000/PR, Tema 877/STJ) inicia-se apenas após o trânsito em julgado da decisão coletiva.
O juízo de origem considerou que o trânsito em julgado ocorreu em maio de 2014, o que implicaria a prescrição da pretensão executória. Contudo, por se tratar de entes públicos, aplica-se o prazo em dobro para interposição de recursos (art. 183 do CPC), de forma que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu, na realidade, em 21 de fevereiro de 2018. Assim, o prazo para execução individual expiraria em 22 de fevereiro de 2023.
Considerando que a Apelante ajuizou o pedido de liquidação de sentença em 21 de dezembro de 2022, conclui-se que a pretensão executiva foi proposta dentro do prazo prescricional, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida. Reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão executiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. Para entes públicos, aplica-se o prazo em dobro para interposição de recurso (art. 183 do CPC), afetando o marco inicial da prescrição."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, Tema 877/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/09/2022, DJe de 28/09/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8184164-77.2022.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
VILMA MOTA DOS SANTOS MERCES
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA